Tribunal: TJSP
Processo: 1009777-04.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – sentença de improcedência – aquisição de imóvel em área de proteção permanente – associação que possui representatividade adequada para fiscalizar a observância das leis ambientais – abuso do direito de petição e desvio de finalidade não configurados – divergência entre a área que deveria ser preservada 30% conforme autorização

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – sentença de improcedência – aquisição de imóvel em área de proteção permanente – associação que possui representatividade adequada para fiscalizar a observância das leis ambientais – abuso do direito de petição e desvio de finalidade não configurados – divergência entre a área que deveria ser preservada 30% conforme autorização obtida pelo Apelante junto à CETESB ou 50% nos termos do relatório técnico apresentado pela Apelada – tutela antecipada que determinou a suspensão do desmatamento da área – prescrição – inocorrência – actio nata a partir do trânsito em julgado da decisão final de mérito - Lei 9.494/97 e RE 573.232/SC – inaplicabilidade ao caso concreto – vícios processuais que deveriam ser objeto de insurgência na ação de origem – impossibilidade de enfrentamento dos temas falta de representatividade e ilegitimidade de parte sob pena de afronta à coisa julgada – danos materiais decorrentes da concessão de tutela antecipada posteriormente revogada – inadequação de via eleita – inteligência do artigo 302, parágrafo único do CPC - inexistência de elementos que evidenciem qualquer impedimento para a execução nos mesmos autos – sentença mantida – recurso improvido